Tribunal: STF
Processo: HC 261865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de José Roque da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1009179/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE ROQUE DA SILVA – condenado às penas de 11 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 1.125 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 3/5) –, em que se aponta como autoridade coatora a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (Apelação criminal n. 0021288-26.2019.8.16.0031). 



    Alega-se, na impetração, que houve constrangimento ilegal na dosimetria da pena, especificamente na aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, que teria sido desproporcional ao elevar a pena em 1/2 na terceira fase (fls. 3/5). 



    Sustenta-se que a aplicação da fração acima do mínimo legal para Estados vizinhos destoa da proporcionalidade, e que o princípio da proporcionalidade deve ser observado na dosimetria da pena (fls. 6/7). 



    No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a nova dosimetria da pena, aplicando a fração mínima prevista no art. 40 da Lei n. 11.343/2006”. (fl. 8). (eDOC 5).



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Inicialmente, o mérito do pedido revisional não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    “Em termos diversos, quanto à dosimetria da pena, não merece prosperar a pretensão em exame, pois as penas foram dosadas com base na discricionariedade a quo, em obediência ao sistema trifásico, considerando o disposto no voto condutor do acórdão impugnado (fl. 39): 



    O magistrado de primeiro grau assim fundamentou a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006: 



    Vislumbro no presente caso a aplicação da causa de aumento de pena previsto no art. o o 40, inciso V, da Lei 11.343/06, uma vez que acusado se dirigia de Umuarama /PR /até a cidade de São Bernardo do Campo SP. Conforme anteriormente explicitado, o tráfico entre Estados da Federação independe da efetiva transposição de fronteiras, o o. bastando para tanto a inequívoca intenção d denunciado. No caso em exame, o quantum de aumento previsto no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 se dará no patamar de 2/3 considerando a culpabilidade exacerbada do acusado e a expressiva quantidade de droga apreendida, vez que era o proprietário do caminhão apreendido. Assim, aumento a reprimenda em 2/3, fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa. 



    Primeiramente, destaque-se que, ao contrário do que foi apontado pela defesa, há prova suficiente a justificar a aplicação da aludida causa de aumento de pena, pois, tanto os policiais, quanto os acusados, perante a autoridade judicial, confirmaram qual seria o destino da droga, qual sejam a cidade de Santos em São Paulo. 



    Por outro lado, porém, entendo que não poderia a magistrada ter utilizado a expressiva quantidade de drogas para novamente incrementar a pena, pois tal fato já ocorreu quando da análise das circunstâncias judiciais. 



    Porém, o mesmo não ocorreu em relação à culpabilidade do agente, que foi considerada neutra na primeira fase do cálculo dosimétrico. Portanto, é digno de maior reprovação, efetivamente, a culpabilidade exacerbada do acusado, que se valeu de seu próprio caminhão – instrumento de sua profissão - para percorrer expressivo trajeto para o fim de entregar o material ilícito em outro estado da federação. Contudo, mostra-se exagerado o aumento proposto na sentença, no patamar máximo legal, sendo mais adequado, como bem destacado no parecer ministerial, o acréscimo da fração intermediária (1/2). 



    Assim sendo, adequada a redução da pena para 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa. 



    Mantém-se o regime inicial fechado, diante da quantidade de pena aplicada, desvalor de circunstâncias judiciais e reincidência do acusado. Por essas razões, voto no sentido de: a) conhecer e dar provimento ao apelo interposto por ALEXANDRO FERNANDES WENTZ, ao efeito de absolve-lo da imputação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b) conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por JOSÉ ROQUE DA SILVA, ao efeito de alterar a fração de acréscimo da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, para ½ (metade), reduzindo-se a pena para 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) diasmulta, em regime inicial fechado. 



    Com efeito, quanto à pena definitiva fixada na origem, ressalte-se que, na esteira da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria é passível de revisão em habeas corpus apenas em casos excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório, o que não ocorreu no caso vertente”. (eDOC 5).



    Como se vê, não teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente